Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. VEÍCULO. DEMORA. ENTREGA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RENÚNCIA. BENEFÍCIO. PROMOÇÃO. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Satisfeita a obrigação de fazer pela parte ré antes da citação, ocorre a perda superveniente do interesse de agir, em face da desnecessidade/inutilidade da prestação jurisdicional buscada pela parte autora. Preliminar acolhida.
2. No caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, isto é, a demora excessiva e injustificada na entrega do veículo objeto do contrato de compra e venda.
3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
4. Não demonstrada ilegalidade ou abuso de direito na renúncia expressa da parte a benefício promocional, o ato deve ser considerado válido para todos os efeitos legais.
5. Recurso das rés conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e não provido.